Tribunal: TJSP
Processo: 1000674-16.2024.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Apelação - ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de repetição de indébito - intimação do advogado e pessoal da autora para dar andamento ao feito, que não foi realizada em razão da alteração do endereço da autora sem comunicar ao juízo - art. 77,V do Código de Processo Civil - inércia da autora e do seu patrono - ação julgada extinta sem apreciação do mérito - sentença mantida - recurso

Ementa:
Apelação - ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de repetição de indébito - intimação do advogado e pessoal da autora para dar andamento ao feito, que não foi realizada em razão da alteração do endereço da autora sem comunicar ao juízo - art. 77,V do Código de Processo Civil - inércia da autora e do seu patrono - ação julgada extinta sem apreciação do mérito - sentença mantida - recurso improvido.